Tribunal: TJMT
Processo: 1009085-73.2024.8.11.0000
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-08-21
Data de publicação: 2024-08-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1009085-73.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[PASEP, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[FERNANDO MARSARO - CPF: 703.687.911-49 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVANTE), OTAVIO NUNES DE OLIVEIRA (AGRAVADO), OTAVIO NUNES DE OLIVEIRA - CPF: 004.994.041-49 (AGRAVADO), VANDERLEI BATISTA DA SILVA - CPF: 039.421.631-87 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNÂNIME.
E M E N T A

EMENTA:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MATERIAIS – PRETENSÃO AO RECEBIMENTO DE DANOS MATERIAIS – PAGAMENTOS A MENOR REFERENTE A JUROS E RENDIMENTO DO PASEP PELO BANCO

- PRAZO PRESCRICIONAL APLICÁVEL DE 10 ANOS CONFORME TEMA 1.150 DO STJ – TERMO INICIAL – DATA EM QUE A PARTE TEVE CONHECIMENTO DA FALHA NO PAGAMENTO OU PAGAMENTO A MENOR – NO CASO O TERMO INICIAL DEVE SER CONSIDERADO DO SAQUE OCORRIDO EM
27/02/1997
, QUANDO A PARTE AUTORA TEVE CONHECIMENTO DO MONTANTE RECEBIDO E A PARTIR DE ENTÃO DEVERIA TER QUESTIONADO A FALHA NO PAGAMENTO OU PAGAMENTO MENOR – PRESCRIÇÃO EFETIVADA DESDE 27/02/2007 – RECURSO PROVIDO.

Conforme TEMA 1150 do STJ,

A pretensão ao ressarcimento dos danos havidos em razão dos desfalques em conta individual vinculada ao Pasep se submete ao prazo prescricional decenal previsto pelo artigo 205 do Código Civil, sendo que o termo inicial do referido prazo é a data em que o titular, comprovadamente, toma ciência dos desfalques realizados na conta individual vinculada ao Pasep.

No presente caso considerando a data do saque ocorrida em 27/02/2007, quando da aposentadoria do Agravado deve ser reconhecida a ocorrência da prescrição efetivada em 27/02/2007, tendo em vista que quando da realização do saque e recebimento do montante teve o Agravado ciência do pagamento a menor ou da falha no pagamento realizado pela Instituição Financeira.

R E L A T Ó R I O

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1009085-73-2024

AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A

AGRAVADO: OTAVIO NUNES DE OLIVEIRA

.

RELATÓRIO:

Trata-se de
Agravo de Instrumento
com pedido de
efeito suspensivo
interposto pelo
Banco do Brasil S/A
, em face da decisão proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra/MT, que na Ação de Obrigação de Fazer c/c Danos Materiais ajuizada pelo Agravado,
rejeitou a alegação de prescrição sustentada pelo Agravante

com relação as correções e atualizações de depósitos na conta PASEP do Recorrido
.

Nas razões recursais o Agravante sustenta que o caso versa sobre Ação de Obrigação de Fazer c/c Danos Materiais ajuizada pelo Agravado na qual, alegou suposta diferença no saldo existente em sua conta PASEP, cadastro n. 1.005.283.914-9
, afirmando que ao comparecer para sacar suas cotas se deparou com o valor de CZ$ 478.438,00 (quatrocentos e setenta e oito mil quatrocentos e trinta e oito cruzados), sendo que referido valor esta muito aquém do que razoavelmente esperava nas condições normais de cumprimento da legislação pertinente.

Afirma que o Juízo proferiu a decisão agravada sem observar os documentos que comprovam que o Autor da demanda teve conhecimento do suposto desfalque realizado em sua conta individual vinculada ao PASEP em 27/02/1997

quando resgatou a integralidade do saldo disponível em razão de sua aposentadoria.

Verbera que a decisão agravada rejeitou a arguição de prescrição sustentada pelo Agravante, apesar de ter apresentado provas de que o Autor teve ciência do suposto desfalque realizado em sua conta individual PASEP no ano de 1997 e, assim, está prescrita qualquer pretensão em relação ao recebimento de eventuais diferenças de correção monetária em sua conta
.

Sustenta que a prescrição, no caso, encontra-se prevista no artigo 205 do CC, e TEMA 1.150 do STJ, acrescentando que a distribuição de cota do PASEP vigorou até 1988, sendo que eventual não recolhimento de valores pela União Federal poderia ser reclamado até o quinquênio seguinte ao último depósito, e como a partir da Constituição descabem novos depósitos, somente até 1993, poderia ser proposta ação reclamando eventuais valores não creditados.

Afirma que o Agravado teve conhecimento periódico dos vencimentos produzidos no saldo fundiário, inclusive, retirou o valor dos rendimentos diretamente em folha de pagamento, sendo que houve pagamento integral em 27/02/1997
.

Alega que a ação foi ajuizada passados mais de 30 anos da data em que houve conhecimento do saldo zerado na conta individual PASEP. Pugna pela concessão de efeito suspensivo ao recurso e no mérito, pelo seu provimento.

Nas contrarrazões o Agravado alega inocorrência de prescrição, argumentando que teve conhecimento do prejuízo sofrido na nada em que o Banco entregou ao Agravado o extrato da conta PASEP
.

Alega não ser verdadeira a alegação do Agravante de que quando do saque integral do PASEP em 27/02/1997 o Agravado teve conhecimento da falha do pagamento, uma vez que não ocorreu saque integral mas apenas de rendimentos e bonificações nesta data. Pugna pelo desprovimento do recurso.

É o relatório

Cuiabá, data do sistema

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Registro, inicialmente, que em sede de Agravo de Instrumento é pertinente apenas verificar a presença dos requisitos concernentes a
probabilidade do direito e o perigo de demora
,
não havendo que se estender em questões de fundo relacionadas ao mérito da demanda principal
, consequentemente, em supressão de instância em outras palavras o acerto ou não da decisão recorrida.

Neste contexto, a questão a ser decidida, envolve somente a análise da presença, ou não, dos requisitos autorizadores à antecipação dos efeitos da tutela de urgência, quais sejam: a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (CPC, 300).

Sabe-se que a tutela, cujo efeito se antecipa, é aquela que, mesmo à luz de um exame sumário, mostra-se marcadamente vocacionada a se tornar definitiva por ocasião do exame da matéria pelo mérito.

Portanto, constitui ônus de quem a postula demonstrar os requisitos que lhe são próprios, ou seja, a probabilidade do direito e o perigo que resulta, se reservado seu exame apenas para o final. Assim, compreende-se que tem lugar a antecipação de tutela se e quando se visualizarem os elementos próprios que a autorizam.

Dessa forma, o motivo que assenta o pedido na inicial deve ser verossímil à luz de elementos inequívocos, e deve ficar claro o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação à parte caso o direito perseguido seja reconhecido somente por ocasião do julgamento de mérito.

Como visto, o Agravante se insurge contra a decisão que afastou a arguição de prescrição sustentada pela Instituição Financeira em relação a pretensão do Agravado ao recebimento de

indenização decorrente de valores depositados em sua conta individual PASEP a menor e a efetiva aplicação dos índices de correção e juros.

Necessário observar, portanto,

que o caso versa sobre responsabilidade da Instituição Financeira
(pretensão a recebimento de danos materiais),

decorrente de má gestão em razão da não aplicação dos índices de juros e correção monetária na conta PASEP do Agravado.

Argumenta o Agravante que o prazo prescricional no caso é de 5 (cinco) anos, sendo que o Agravado teve conhecimento
do suposto desfalque ou falha no pagamento realizado em sua conta individual vinculada ao PASEP em 27/02/1997 quando resgatou a integralidade do saldo disponível em razão de sua aposentadoria
.

Cumpre anotar que acerca da questão o STJ firmou o

TEMA 1.150 da seguinte forma:

i) o Banco do Brasil possui legitimidade passiva ad causam para figurar no polo passivo de demanda na qual se discute eventual falha na prestação do serviço quanto a conta vinculada ao Pasep, saques indevidos e desfalques, além da ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidas pelo Conselho Diretor do referido programa;

ii) a pretensão ao ressarcimento dos danos havidos em razão dos desfalques em conta individual vinculada ao Pasep se submete ao prazo prescricional decenal previsto pelo artigo 205 do Código Civil;

iii) o termo inicial para a contagem do prazo prescricional é o dia em que o titular, comprovadamente, toma ciência dos desfalques realizados na conta individual vinculada ao Pasep.

Com efeito, conforme entendimento jurisprudencial o termo inicial para se postular em juízo
danos materiais
em razão de diferença de depósitos e correção monetária nos saldos da conta do programa de Formação do Patrimônio do Servidor (PASEP), existente junto à Instituição Financeira é de 10 anos e com termo inicial a partir da data do saque, momento em que a parte teve ciência da alegada violação ao direito de acordo com a teoria da Actio Nata.

No caso a Instituição Financeira sustentou que

o Agravado teve conhecimento de falha no pagamento quando realizou saque em
27/02/1997
, havendo saque integral do PASEP, quando da sua aposentadoria no importe de R$ 2.464,33 (dois mil quatrocentos e sessenta e quatro reais e trinta e três centavos), na referida data.

Embora o Agravante tenha alegado que nesta data não ocorreu saque integral mas apenas de rendimentos e que não teve conhecimento de falhas no pagamento na referida data,
no entanto, necessário registrar na referida data concernente ao saque realizado teve conhecimento do valor recebido de forma que teve início o prazo prescricional para suscitar eventual falha na prestação do serviço com relação ao pagamento realizado pela Instituição Financeira.

Vale anotar que conforme entendimento jurisprudencial o termo inicial da prescrição ocorre quando surge para a parte o direito de sacar o saldo existente em sua conta que se da quando da sua aposentadoria quando, então, a parte tem ciência do montante existente na conta vinculada surgindo daí o direito de questionar possíveis erros existentes em seu saldo conforme artigo 4º § 1º da lei Complementar n. 25/75, senão vejamos:

RECURSO INOMINADO. BANCO. SENTENÇA DE EXTINTO SEM A RESOLUÇÃO DO MÉRITO, NO ARTIGO 485, IV DO CPC. DESNECESSIDADE DE PERÍCIA CONTÁBIL. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA. RECURSO PROVIDO. APLICAÇÃO DO ARTIGO 1.013, § 4º, DO CPC. CAUSA MADURA. JULGAMENTO DA LIDE. AÇÃO REVISIONAL DE VALORES DO PASEP. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA. OCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO DECENAL. TERMO INICIAL DO ÚLTIMO SAQUE. EXTINÇÃO DE OFÍCIO.

Se há nos autos elementos que demonstram a desnecessidade na realização de perícia contábil, deve ser anulada a sentença de extinção do processo.

Constatando que se encontra em condições de imediato julgamento, deve ser o feito julgado nos termos do artigo 1.013, §4° do Código de Processo Civil.

Nas demandas que visam o recebimento de diferença de saldo depositado em conta PIS/PASEP, incide o prazo prescricional decenal, previsto no artigo 205 do Código Civil, com termo inicial a contar a partir da data do saque, de modo que o presente feito se encontra abarcado pela prescrição. (N.U 1014151-93.2022.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Turma Recursal Única, Julgado em 07/07/2023, Publicado no DJE 10/07/2023)

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA. FAZENDA PÚBLICA. PASEP E ABONO DE PERMANÊNCIA. (...)

PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO. TEORIA DA ACTIO NATA. LESÃO QUE OCORRE A PARTIR DO MOMENTO EM QUE A AUTORA PODERIA LEVANTAR O VALOR VINCULADO À SUA CONTA PASEP. (...)

SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.

(...) No tocante ao PASEP,
o termo inicial da prescrição flui a partir do momento em que surge para a parte o direito de sacar o saldo existente em sua conta, que se dá no momento da sua aposentadoria.

Isso porque, é no momento da aposentação que a parte tem ciência do montante existente em sua conta vinculada, do qual poderá dispor, nascendo aí o direito de questionar eventuais erros em seu saldo, nos termos do artigo 4.º, § 1.º, da Lei Complementar n.º 26/75.

(...) (N.U 0030104-20.2010.8.11.0041, TURMA RECURSAL CÍVEL, LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, Turma Recursal Única, Julgado em 27/04/2021, Publicado no DJE 29/04/2021).

APELAÇÃO – Ação indenizatória por danos morais e materiais – Supostos desfalques dos valores mantidos em conta PASEP – Sentença que julgou extinto o feito ante o reconhecimento da prescrição – Recurso da autora - PRESCRIÇÃO - O prazo prescricional é de dez anos, nos termos do art. 205 do CC, diante da ausência de norma específica sobre a matéria –
Configura-se como termo inicial da contagem desse prazo prescricional o momento em que a parte toma conhecimento do suposto dano sofrido, isto é, quando saca o valor disponível na conta individual do PASEP (teoria actio nata)
- Sentença que deve ser confirmada, adotando-se os seus fundamentos, nos moldes do art. 252 do RITJSP - Sentença mantida – RECURSO DESPROVIDO. (TJ-SP - AC: 10025450720208260590 SP 1002545-07.2020.8.26.0590, Relator: Jonize Sacchi de Oliveira, Data de Julgamento: 26/02/2021, 24ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 26/02/2021).

APELAÇÃO CÍVEL. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. AÇÃO ORDINÁRIA COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO BANCÁRIO. SAQUES NÃO AUTORIZADOS EM CONTA VINCULADA AO PASEP.

EM PRELIMINAR: LEGITIMIDADE PASSIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. AÇÃO DE COBRANÇA DECORRENTE DE ALEGADA MÁ GESTÃO DOS VALORES DEPOSITADOS EM CONTA VINCULADA AO PASEP, POR PARTE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA DEMANDADA. INSURGÊNCIA QUE NÃO APONTA VÍCIOS NO RECOLHIMENTO DOS VALORES PELO PODER PÚBLICO, MAS QUANTO À ADMINISTRAÇÃO DOS VALORES PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. LEGITIMIDADE PASSIVA DO RÉU RECONHECIDA. PRECEDENTES DO STJ E DESTA CÂMARA.\n2. MÉRITO:\n2.1 PRESCRIÇÃO.
VERSANDO A DEMANDA SOBRE INDENIZAÇÃO DECORRENTE DE SAQUES INDEVIDOS NA CONTA VINCULADA AO PASEP, O PRAZO PRESCRICIONAL FLUI SOMENTE A CONTAR DA CIÊNCIA DO CORRENTISTA SOBRE OS SAQUES INDEVIDOS, O QUE OCORREU QUANDO DO LEVANTAMENTO DOS VALORES POR OCASIÃO DA TRANSFERÊNCIA DO MILITAR PARA A RESERVA REMUNERADA. PRESCRIÇÃO
NÃO IMPLEMENTADA. DANO MATERIAL. NÃO TENDO O RÉU IMPUGNADO ADEQUADAMENTE OS FATOS ARTICULADOS NA INICIAL, POR APRESENTAR CONTESTAÇÃO DESCONEXA COM O CASO NARRADO, OPERAM-SE OS EFEITOS DA REVELIA E SE PRESUMEM VERDADEIROS OS FATOS ARTICULADOS NA INICIAL. SAQUES NÃO RECONHECIDOS PELO AUTOR CONSIDERADOS COMO INDEVIDOS, CARACTERIZANDO O DEVER DE INDENIZAR.\n2.3 CÁLCULO DA CONDENAÇÃO. OS EFEITOS DA REVELIA NÃO CONVALIDAM CÁLCULOS EM DESACORDO COM A LEGISLAÇÃO APLICÁVEL. OS SAQUES INDEVIDOS DEVEM SER ATUALIZADOS E REMUNERADOS DE ACORDO COM OS CRITÉRIOS ESPECÍFICOS APLICÁVEIS À CONTA VINCULADA AO PASEP, DESDE A DATA DE CADA RETIRADA ATÉ O LEVANTAMENTO DO SALDO TOTAL PELO AUTOR. CÁLCULO APRESENTADO NA INICIAL DESCONSIDERADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. AC 5.324 – S 26.05.2021 – P 40 (TJ-RS - AC: 50032153120208210035 RS, Relator: Aymoré Roque Pottes de Mello, Data de Julgamento: 26/05/2021, Décima Primeira Câmara Cível, Data de Publicação: 31/05/2021).

Ademais, verifica-se que nas contrarrazões o Agravado apresentou o documento visando demonstrar que somente em 22/06/2022 a Instituição Financeira teria entregue extrato de PASEP ao mesmo, porém,
ressai do próprio documento que este foi requerido junto ao Banco somente em 23/05/2022, ou seja, quando já passados mais de cerca de 27 (vinte e sete anos), do último saque realizado e quando já havia se consumado o Instituto da prescrição
para pleitear o direito ao recebimento de eventuais diferenças de correções e juros sobre o montante depositados na Conta Pasep do Recorrido cujo prazo é de 10 (dez) anos conforme fundamentação retro-mencionada.

Diante desse quadro, considerando que o prazo para pleitear o recebimento de danos materiais concernentes a diferenças referentes a correções e juros na conta PASEP,
realizados a menor tem início a partir do dia em que a parte teve ciência do pagamento menor
,
situação que certamente ocorre quando da realização do saque e que, no caso, este ocorreu em 27/02/1997, quando da aposentadoria do Agravado
resta evidente que a ação ajuizada somente em 2023 ocorreu quando há muito já havia se consumado a prescrição no caso desde 20/02/2007.

Diante dessas considerações
dou provimento ao recurso
para reconhecer a incidência da prescrição da pretensão do Autor ao recebimento da indenização pleiteada,

cujo prazo no caso é decenal, e teve início a partir do saque do PASEP ocorrido em
27/02/1997
, efetivando-se a prescrição em 27/02/2007.

É o voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/08/2024